Tribunal: TJMT
Processo: 1052610-55.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052610-55.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILZA RITA LEITE - CPF: 206.010.501-34 (EMBARGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), WILSON DE SOUZA BRUNO (EMBARGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 173.888.721-91 (EMBARGANTE), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE SOUZA NEVES - CPF: 621.042.091-53 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ANA RITA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 126.896.291-00 (EMBARGANTE), ALDA REGINA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 086.146.601-20 (EMBARGANTE), GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRUNO SGUAREZI - CPF: 415.164.601-97 (EMBARGANTE), WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 161.871.051-68 (EMBARGANTE), NORMA SUELY OLIVEIRA BRUNO - CPF: 314.530.661-87 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 173.888.721-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WILSON DE SOUZA BRUNO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –

REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS –

PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM – POSSIBILIDADE – ESFORÇO COMUM –
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Embargos de
d
eclaração
r
ejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO
e OUTROS
,
contra
o
v.
acórdão
que
,
à unanimidade
,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para
reconhecer a possibilidade de partilha do patrimônio constituído
durante a vida em comum quando

o regime de
separação for o obrigatório, conforme ementa abaixo transcrita (ID 275930365).

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PARCIAL PROCEDÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – DELIMITADO O LAPSO TEMPORAL – REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – DE CUJUS COM MAIS DE 60 ANOS– PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM – POSSIBILIDADE – ESFORÇO COMUM – RECURSO PROVIDO.

1. Delineada a duração temporal do vínculo conjugal,e consoante os artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, estes levam à conclusão imediata de que, aplicando-se à hipótese o regime da separação obrigatória de bens não há comunicação patrimonial.

2. No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que nos casos em que a regime for de separação obrigatória, o esforço comum na constituição do patrimônio deve ser levado em consideração.

3. O fato de a apelante ser dependente financeira do de cujus dedicando-se exclusivamente às atividades domésticas não afasta seu direito à partilha, pois evidente a efetiva contribuição e participação indireta para a constituição do patrimônio, tendo em vista os 19 anos de vida em comum, onde naturalmente existia entre as partes cumplicidade e apoio recíproco.

4. Recurso
provido.-
”

Em
s
uas razões recursais (ID
278492391
)
,

sustenta
m

os

embargante
s

que
acórdão incorreu em omissão com relação
à
alegada inexistência de comprovação suficiente do esforço comum para aquisição dos bens
.

Aduzem que não há que se falar em contribuição e participação indireta para
a constituição do patrimônio já que a própria embargada declara que não poderia ter contribuído para
a aquisição dos bens pelo fato de que sempre viveu às custas do
de cujus,
tendo
e
m vista
sua afirmação de sempre foi “do lar” quando da sua qualificação nos autos
do processo de
inventário
nº
0044107-38.2014.8.11.0041
.

Apontam que ao dispor sobre a separação obrigatória de bens
,
o legislador preocupou-se
de forma objetiva em evitar a presunção de comunicabilidade patrimonial, salvo prova robusta do esforço comum, o que não foi demonstrado de forma efetiva pela embargada
.

Defendem que deve prevalecer o entendimento do juízo de primeiro de grau, o qual considerou insuficientes os elementos probatórios apresentados
para comprovação da participação da embargada na formação do patrimônio
, ressaltando que a mera convivência e o suporte moral não configuram, por si só, esforço comum suficiente para gerar direito à partilha
.

Enfatizam que a jurisprudência predominante exige que exista prova inequívoca da contribuição para formação do patrimônio
, não
bastando a mera relação afetiva e o período de convivência, sendo necessário comprovar a contribuição direta e indireta relevante e objetiva para constituição dos bens adquiridos durante a união estável
, o que não foi demonstrado pela embargada.

Alegam ainda que o acórdão embargado incorre em contradição no que se refere a
o fato de que
,

se a presunção de comunicação patrimonial não é absoluta e depende de comprovação objetiva, não poderia o acórdão reformar a sentença sem apontar elementos concretos que demonstrem tal esforço comum, além da mera convivência e do suporte moral entre as partes

Nesse sentido,
pugna
m
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja
m sanad os o s vício s apontado s
, dando-lhe efeito modificativo para que
seja
reformado o acórdão
,
de modo a manter inalterada a sentença
que reconheceu a união estável havida entre a embargada e o
de cujus
e afastou a pretendida partilha, condenado as partes
ao pagamento do ônus sucumbencial de forma recíproca.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso com a condenação da parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório dos embargos (ID
280584398
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15
(correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma,
Resp
218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)
.

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte embarga
da
, sem que haja de fato o
s
aludido vício
s.

Isso porque,
constou expressamente n
o acórdão
embargado
que o
esforço comum
corresponde
a
o esforço material caracterizado pela
contribuição financeira dos companheiros na aquisição do patrimônio
e ao
esforço imaterial caracterizado pela participação indireta dos companheiros na con
s
trução pa
trimônio
comum
,
em razão da solidariedade da comunhão de interesses, motivo pelo qual o fato de a embargada dedicar
-se exclusivamente às atividades domésticas por 19 anos não afasta seu direito à partilha
,
já que evidente a cumplicidade e o apoio recíproco
(ID
251184658
)
.

Além disso, há que se esclarecer
que no caso dos autos o regime de bens foi a separação obrigatória
por imposição legal em razão da idade do
de cujus
a
época
,
e não por escolha e liberalidade dos companheiros
, motivo pelo qual ao contrário do que alegam os embargantes a jurisprudência é pac
í
fica no sentido de que o esforço material e imaterial deve ser levado em consideração
, como bem destacado no acórdão embargado.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID
251184658
):

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se da petição inicial (ID 215317722) que a autora ajuizou a presente
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem
alegando, em síntese, que conviveu com o
de cujus
em união estável até a data de seu óbito ocorrido em 11/04/2014, fazendo jus à meação do veículo e dos valores em conta decorrentes do saldo remanescente de sua aposentadoria.

Após a instrução do feito sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou parcialmente a pretensão autoral nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, embora não tenha contribuído financeiramente para aquisição dos bens que pretende partilhar, o esforço comum não compreende apenas a contribuição financeira dos companheiros para aquisição do patrimônio.

É sabido que o esforço comum pode ser caracterizado como material e imaterial, caracterizando-se o imaterial quando demonstrada a participação indireta dos companheiros na construção do patrimônio comum em razão da solidariedade da comunhão de interesses.

Embora a união estável reconhecida entre a apelante e o
de cujus
esteja sob o regime da separação obrigatória tendo em vista que a época do início da união o falecido já tinha mais de 60 (sessenta) anos de idade, a jurisprudência é pacífica no sentido de que nos casos
em que a regime for de separação obrigatória, o esforço comum na constituição do patrimônio deve ser levado em consideração.

Extrai-se dos autos que a apelante logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, haja vista ser fato incontroverso a aquisição do patrimônio que se pretende partilhar durante a estável.

O fato de a apelante ser dependente financeira do
de cujus
dedicando-se exclusivamente às atividades domésticas não afasta seu direito à partilha, pois evidente a efetiva contribuição e participação indireta para a constituição do patrimônio, tendo em vista os 19 anos de vida em comum, onde naturalmente existia entre as partes cumplicidade e apoio recíproco.

De se ressaltar que a união estável se caracteriza pela comunhão de esforços que não se restringe à mera contribuição financeira, porque na divisão de tarefas do cotidiano familiar e outras atividades existentes, de igual importância e necessidade para a harmonia do convívio de todos os integrantes e a construção do almejado patrimônio.

Insta esclarecer que a interpretação do artigo 226, § 3º da CF reconhece como entidade familiar a união estável, a qual pressupõe a intenção dos seus membros de comungar esforços para o alcance de objetivos que lhes são comuns, sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Aliás, o entendimento do STJ é no sentido de que
“[...] no que diz respeito à
partilha
de bens no regime de
separação obrigatória
(previsto no parágrafo único do art. 258 do Código Civil de 1916 e atualmente constante do art. 1.641 do CC em vigor), nota-se que os rigores excludentes do regime foram atenuados, tanto pela Súmula n° 377 do STF quanto pela Súmula n° 655 do STJ, nos
seguintes termos. [...]”.
(Agravo em REsp nº 2689473/DF. Min. Marco
Buzzi
. Publicação 30/09/2024).

Ora, reconhecida a união estável entre as partes no período de 1995 até a data de óbito do
de cujus
, resta evidente que os bens adquiridos durante este período compõem o patrimônio comum, motivo pelo qual prospera a irresignação da apelante.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DEUNIÃOESTÁVELPOST MORTEM. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DEBENS. ESFORÇO COMUM COMPROVADO. SÚMULA 377 DO STF. DISCUSSÃO DEPARTILHADEBENSNO INVENTÁRIO. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A

união

estável

foi devidamente reconhecida, e em razão do falecido ser casado anteriormente, prevaleceu a

união

estável

sob o regime de

separação

obrigatória

de

bens. Nesse regime, no caso em particular, é necessária a comprovação de seu esforço comum, e participação na aquisição dos

bens. Essa participação não necessariamente deve ser financeira, econômica, mas de cunho moral, afetivo, a considerar o longo período de convivência entre o casal. Não há se falar em anulação da sentença por ausência de prova, pois a sentença estipulou que todas as questões aduzidas pelos apelantes, referente a questão patrimonial será analisada no inventário. Honorários mantidos em sucumbência mínima.”
(N.U 1019091-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022,
Publicado
no DJE 14/09/2022).

Assim, há que ser reformada a sentença neste ponto, pois é fato incontroverso que os bens foram adquiridos durante o período em que se comprovou a existência da união estável entre as partes, o que demonstra que a apelante cumpriu os requisitos do artigo 333, I, do CPC/73.

Logo, a parte autora tem direito à meação em igual proporção do patrimônio amealhado ao longo dos anos em que viveram como se casados fossem, qual seja, 50% do veículo VW FOX 1.6 PLUS, ano/fabricação 2009/2009, cor preta, placa KAS8852, CHASSI 9BWAB05Z894117827 (id 215317736) e 50% do valor existente em conta judicial referente ao saldo remanescente da aposentadoria do falecido (Autos de Inventário nº 0044107-38.2024.8.11.0041), cujo montante que tocava aos herdeiros já foi levantado mediante alvará judicial.

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser reformada para reconhecer o direito à partilha da apelante.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reconhecer o direito da apelante à partilha dos bens relacionados na petição inicial, na proporção de 50%, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora legais a partir da citação.

No mais, readéquo oshonorários advocatícios para condenar integralmente a parte apelada aos ônus sucumbenciais.

É como
voto.-
”

Portanto, ausente
s
os vícios apontados e havendo inconformismo
dos embargante
s
,
est
es

deve
m
se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar
questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentad
o o acórdão
embargad
o
, com indicação precisa do
s
ponto
s
sobre o
s
qua
is
a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que
os
embargante
s
deve
m
ser condenad
os
por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se mostra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido
ou rejeitado
, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização,

descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
,

rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025